Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PROVA PERICIAL MÉDICA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INCOMÁTIBILIDADE COM A SIMPLICIDADE E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 98, inciso I, estabelece: A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo , permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau”.
2. O art. 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que: “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários-mínimos.”
3. O parágrafo primeiro prevê as hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: “Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.”
4. A matéria debatida na ação que deu origem ao presente conflito de competência (ação de reparação de danos morais por suposto erro médico) não se enquadra nas hipóteses legais dentre aquelas que afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Todavia, em interpretação teleológica da norma, ainda que a lei não tenha expressamente consagrado, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve observar o critério da complexidade da causa.
5. Na hipótese, a causa demanda perícia de maior complexidade para determinar se prognóstico médico de desnecessidade de cirurgia ortopédica causou prejuízo à autora, o que é incompatível com a simplicidade e celeridade com o rito dos juizados especiais.
6. Conflito de competência admitido para declarar competente o juízo suscitado (4a Vara de Fazenda Pública).